Tribunal: TJMT
Processo: 0025634-72.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025634-72.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ANA MARTHA THEODORO LAMONACA - CPF: 482.447.401-91 (APELADO), JOSE CARLOS DE ABREU - CPF: 090.388.686-34 (ADVOGADO), GIANNI LAMONACA - CPF: 453.220.821-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014. INTERESSE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS – 6 % AO ANO SOBRE A DIFERENÇA. CORREÇÃO DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO
DECRETO-LEI

N
º
3.365
/
1941
)
– RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum
.

“É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”

(STF – ADI 2332 DF)

Quanto a correção monetária, incidência
a partir da data de conclusão do Laudo Pericial
.

O valor dos
honorários
advocatícios, em sede de
desapropriação
, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 , § 1º , do
Decreto-Lei

n
º 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente ( REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse
” proposta pelo Apelante em desfavor
ANA MARTHA THEODORO LAMONACA
e
GIANNI LAMONACA
,

julgou parcialmente procedente o pedido
confirmando a liminar, declarando incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel objeto da presente demanda em favor do requerente para fins de interesse público, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 454.710,21 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos), abatendo-se o valor depositado nos autos, a ser atualizado desde a propositura da ação, incidindo juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% ao ano a partir do transito em julgado, e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial. Honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização. (ID Num.3406454)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação, alegando que se faz necessária a reforma da sentença na parte em que acolheu o valor estabelecido no laudo pericial, pois não foi empregado o método correto, que há erro material no dispositivo quanto a data da imissão da posse, insurgindo-se também quanto a correção monetária, juros compensatórios e honorários advocatícios. (ID Num.3406459, 3406460 e 3406461)

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. (ID Num.3406462).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse proposto pelo Estado de Mato Grosso em face de
ANA MARTHA THEODORO LAMONACA
e
GIANNI LAMONACA
, por meio da qual alega que o imóvel com área de 33,12 m2 do terreno localizado na Avenida Miguel Sutil, n.6.000, Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT, registrado sob matrícula n. 40.296, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Cuiabá, é área declarada de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso por força do Decreto n° 402, de 03 de junho de 2011, por abranger área onde seriam executadas obras de mobilidade urbana com vistas a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença em 17/08/2017, julgando parcialmente procedente o pedido para confirmar
a liminar
(ID
Num. 3406375
)
, declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel objeto da presente demanda em favor do requerente para fins de interesse público mediante pagamento de indenização no valor de R$ 454.710,21 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos), abatendo-se o valor depositado nos autos pelo autor, a ser atualizado desde a propositura da ação, incidindo juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% ao ano a partir do transito em julgado, e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial. Honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização. (ID Num.3406454)

O Apelante em sede de recurso explanou sua discordância quanto ao entendimento do juiz
a quo
, aduzindo que a r. sentença deve ser reformada visto que entende ter havido erro quanto ao acatamento do laudo pericial de avaliação apresentado, tendo discordado também quando a o arbitramento da correção e juros compensatórios e o valor dos honorários advocatícios.

Após o deferimento do pedido liminar, O ESTADO foi imitido na posse do imóvel e a título de indenização, depositou o valor de R$ 245.489,85 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). A diferença entre o valor apurado na perícia judicial e o valor depositado é o objeto da discordância.

Extrai-se do laudo que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada no terreno – e em outros de situação equivalentes, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e método de quantificação do custo de reedição para os acessórios e benfeitorias, com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira (NBR 14.653-2). (ID
Num. 3406425 e 3406426)

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei nº. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas. 2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. 3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório. Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70074298746, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-9-2017).

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei nº. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe: “
Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.PRESCRIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Em se tratando de desapropriação indireta cuja área de terras se destinou a obras ou serviços de caráter produtivo, aplica-se a prescrição aquisitiva de 10 anos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do atual Código Civil. Não verificado tal lapso entre a desapropriação e o ajuizamento da ação, não há de se falar em prescrição. 2.
Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.
3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado, além de ter observado o contraditório. 4. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do laudo, pois é o ato que apura o valor da justa indenização, objetivando a recomposição do poder aquisitivo da moeda. 5. Honorários fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º e §3º, inciso II do CPC que devem ser mantidos.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075434936, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 29-11-2017).”

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial (ID
Num. 3406439)
, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo. 2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: 2.
A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial
. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização. 3.
Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
(N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, RAC 50204/2014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/9/2019, publicado no DJE 16/9/2019).” [Destaquei]

O
decisum
, supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que se considera:

a) o respeito ao disposto no art. 5º, XXIV da CF/88;

b) a obediência ao rito estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41;

c) a comprovação de urgência e do depósito prévio de montante, para imissão provisória na posse;

d) a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Carta Magna; e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

Quanto aos juros compensatórios, a r. sentença determinou o patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse.

O art. 15-A do DF nº 3.365/41 de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001).

É necessário que se observe o entendimento sobre a matéria fixado pelo Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332. Na ocasião, o Plenário decidiu
que devem ser de 6%,
e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária,
no caso em que haja imissão prévia na posse
, exatamente o caso dos autos.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332, restou assim ementada:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário
pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem,
na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(STF – ADI 2332 DF – DISTRITO FEDERAL 0003657-61.2000.1.00.0000, Relator. Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno)
(destaquei)

A propósito, apenas para que não pairem dúvidas, em recente decisão proferida em 23/03/2020, no bojo da Reclamação (RCL) nº 36199, “
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que estipulou juros compensatórios de 12% ao ano para a remuneração do proprietário de um imóvel desapropriado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)
”.

Quanto a correção monetária, incidência
a partir da data de conclusão do Laudo Pericial até o efetivo pagamento
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.PRESCRIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Em se tratando de desapropriação indireta cuja área de terras se destinou a obras ou serviços de caráter produtivo, aplica-se a prescrição aquisitiva de 10 anos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do atual Código Civil. Não verificado tal lapso entre a desapropriação e o ajuizamento da ação, não há de se falar em prescrição. 2.
Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.
3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado, além de ter observado o contraditório. 4
. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do laudo, pois é o ato que apura o valor da justa indenização, objetivando a recomposição do poder aquisitivo da moeda
. 5. Honorários fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2º e § 3º, inciso II do CPC que devem ser mantidos.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075434936, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Francesco Conti, Julgado em: 29-11-2017).”

Índices aplicáveis aos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados de acordo com m TEMA 810/STF.

O valor dos
honorários
advocatícios, em sede de
desapropriação
, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do
Decreto-Lei

n
º 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente ( REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores
”. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”.

Derradeiramente, quanto ao erro material, de fato se constata que foi registrado no dispositivo da sentença data equivocada da imissão na posse – 02/06/2006, enquanto
deveria constar “
20 de maio de 2013”
- ID Num. 3406414. Logo, pertinente a correção suscitada no recurso de apelação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para
determinar
a aplicação dos juros compensatórios no patamar de 6 % ao ano
sobre o valor da diferença apurada
,
sanar
o erro material do dispositivo quanto a data da imissão na posse – e constar que a data correta é 20/05/2013 – ID Num.3406414,
e também
fixar
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento)
sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada,
nos termos do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941.
Em sede de
REEXAME
, retifico parcialmente a sentença para estabelecer a correção do crédito conforme tema n° 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021